Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. INFILTRAÇÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de despejo cumulada com cobrança, ajuizada por locador em face de locatária, fundamentada em descumprimento contratual no âmbito de contrato de locação comercial firmado pelo prazo de 3 anos (01/07/2021 a 30/06/2024). 2. A controvérsia envolve alegações de inadimplemento contratual por parte da locatária, notadamente quanto à ausência de pagamento de tributos, obrigações contratuais específicas e uso indevido do imóvel locado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a resolução contratual e condenando a ré ao pagamento de valores locatícios, multa contratual proporcional e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse recursal quanto à alegação de responsabilidade por infiltrações; (ii) definir a possibilidade de prorrogação do contrato de locação comercial; (iii) analisar a ocorrência de inadimplemento contratual pela locatária; (iv) examinar a legalidade da imposição da multa contratual e da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste interesse recursal quanto à alegação de responsabilidade por infiltrações, pois nenhum pedido específico foi formulado pelo autor sobre o ponto, não sendo conhecido o recurso nesse aspecto.
5. A prorrogação do contrato de locação comercial não é cabível por ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 51 da Lei n. 8.245/1991, em especial o tempo mínimo de cinco anos de contrato escrito.
6. O inadimplemento contratual pela ré está comprovado diante da ausência de comprovação de pagamento de tributos (IPTU/TLP), fatura de energia, contratação de seguro contra incêndio e apresentação de laudos ambientais obrigatórios, sendo inaplicável a tese de culpa do locador pela omissão.
7. Outras infrações, como uso irregular de área comum (máquina de gelo), não oferta de café da manhã, desrespeito ao horário de funcionamento e recusa em sanar irregularidades após notificação, também restaram demonstradas por documentos apresentados pelo autor, inclusive transcrição de assembleia e relatórios técnicos.
8. A multa contratual proporcional ao tempo restante de vigência foi corretamente aplicada, nos termos da cláusula contratual e diante do inadimplemento caracterizado.
9. Diante da sucumbência mínima da parte autora, é devida a integral condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração destes para 12% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de pedido expresso impede o conhecimento do recurso quanto à responsabilidade por infiltrações.
2. A prorrogação do contrato de locação comercial exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 51 da Lei n. 8.245/1991.
3. Configura inadimplemento contratual a omissão da locatária no cumprimento de obrigações expressas de conservação, apresentação de documentos e uso regular do imóvel.
4. É válida a aplicação de multa proporcional em razão de inadimplemento contratual, nos termos pactuados.
5. Verificada a sucumbência mínima do autor, impõe-se à parte ré o ônus integral das custas e honorários.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CPC, art. 373, I e II; Lei 8.245/1991, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785377, 0729928-14.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14.11.2023; TJDFT, Acórdão 1832405, 0706978-56.2023.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13.03.2024; TJDFT, Acórdão 1959837, 0727147-64.2023.8.07.0007, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 10.02.2025.